Tribunal: STF
Processo: ARE 1497404
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda, a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão que — proferido, em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — está assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Devolução dos autos à Turma Julgadora para rejulgamento quanto a omissão referente a “declaração do direito à compensação em mandado de segurança de valores pretéritos não atingidos pela prescrição, conforme precedentes repetitivos firmados no STJ”. (...) Ademais, o Estado de São Paulo possui legislação tributária que cuida especificamente da possibilidade da compensação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração acolhidos apenas para declarar direito de compensar, administrativamente, o quanto indevidamente recolhido nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura do mandamus.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    Sustenta a impossibilidade de compensação de ICMS, indevidamente recolhido ao Estado, por via de creditamento extemporâneo, ante a ausência de legislação que assim preveja.



    Assevera que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, sob pena de sua natureza mandamental ser desvirtuada, conforme preceituam as Súmulas n. 269 e n. 271 do STF.



    Aduz que os valores ingressados nos cofres públicos apenas podem ser devolvidos com obediência à ordem cronológica de pagamento dos precatórios, conforme previsão do art. 100 da Constituição Federal.



    Postula a reforma do acórdão, para que seja afastada a possibilidade de compensação dos valores recolhidos nos anos anteriores à propositura do mandamus.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a recorrida fazia jus à compensação administrativa do indébito tributário dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura do mandado de segurança. Colho do acórdão recorrido, o seguinte trecho elucidativo:



     No mais, os embargos de declaração opostos pela impetrante, quanto a declaração do direito à compensação de valores pretéritos não atingidos pela prescrição merecem prosperar. 



    É caso de acolher o pedido para declarar o direito à compensação em mandado de segurança de valores pretéritos não atingidos pela prescrição, conforme entendimento fixado nos julgamentos dos REsp nº 1.365.095/SP (Tema nº 118) e REsp nº 1.124.537/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    ......................................................................................................



    Ademais, a Súmula nº 213, do STJ reconhece o Mandado de Segurança como ação adequada para a declaração do respectivo direito à compensação tributária: (...)



    .......................................................................................................



    Assim, verifica-se que a impetrante tem direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, porém, tal compensação deverá ocorrer no âmbito administrativo, mediante comprovação por meio de documentos pertinentes, estando sujeito à conferência e fiscalização pelo Fisco.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública (oriundos de condenação judicial), devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor), mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Rememoro o julgamento do RE 889.173, piloto do Tema n. 831/RG, oportunidade em que esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173 ED, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24 de outubro de 2018)



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27 de setembro 2019, grifei)



    Na mesma linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20 de maio de 2022, grifei)



     (...) I Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.405.737 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de dezembro de 2022)



    Para além disso, valer-se de mandado de segurança para ressarcimento de quantias anteriores à impetração, como se ação de cobrança fosse, fere os enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula/STF:



    O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.



    Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



    Nesse sentido, o AI 460.410 AgR, Primeira Turma, ministro Eros Grau, DJ de 17 de setembro de 2004.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 831/RG, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente